Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-62.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-62.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Cancelamento de Protesto, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5º DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.

Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

2.

Recurso
intempestivo
, não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000329-62.2018.8.11.0040, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o auto de infração nº 44.783, bem como cancelar definitivamente o protesto da CDA nº 2012238.

Em suas razões, sustenta a parte apelante que “e
m relação à prescrição da pretensão da cobrança do crédito oriundo de multa administrativa, é remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que só tem início o prazo após o final do procedimento administrativo sancionador”.

Aduz que “
resta evidente que, quando o autor alega que ocorreu a prescrição punitiva, em razão de, supostamente, a Fazenda Pública não ter ajuizado a Execução Fiscal relativa à CDA nº 2012238, na verdade, está se referindo à prescrição executória.
“.

Argumenta que
“não se pode perder de vista que a dívida regularmente inscrita pelo Estado goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, a qual só pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo (art. 204, do CTN)”.

Alega que “
deve ser mantida a higidez do título executivo em questão, qual seja, CDA n° 2012238, máxime porque consta no campo “Situação” que o título está “Pré- Ajuizado”, demonstrando, assim, que foi ajuizada a correspondente execução fiscal, razão pela qual podemos concluir que o requerente não produziu prova atinente à alegada prescrição do título executivo, cuja origem restou apurada em processo administrativo AMBIENTAL regularmente instaurado e que observou o devido processo legal”
.

Defende que, acerca da suposta incompetência do IBAMA para licenciar a atividade de desmatamento, “
Evidente, portanto, que a competência para licenciar a atividade de desmatamento, realizada na propriedade do requerente, era do órgão estadual ambiental, portanto, a SEMA".

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para que, reformando a sentença recorrida, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Fora certificada a
intempestividade
do recurso no id. 65723786.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 65723789).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação (79637474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022